Tribunal: TJDFT
Processo: 0059819-49.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0059819-49.2007.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 40, 48 E 63 DA LEI 9.605/1998. APELAÇÕES CRIMINAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS. CRIME PERMANENTE. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVIDO O DA DEFESA. 1. Mantida a condenação do réu pelos crimes do art. 40, caput, 48 e 63 da Lei 9.605/1998, porque comprovado que, sem autorização da autoridade competente, suprimiu a vegetação existente e promoveu a impermeabilização do solo com aterros e edificações, alterando o aspecto de local especialmente protegido por lei em razão de seu valor ecológico e, com isso, impediu ou dificultou a regeneração da vegetação nativa em Área de Preservação Permanente (APP), cujos danos ambientais ultrapassaram área edificada e alterada pelo réu. 2. Para que um crime (art. 48) seja absorvido por outro (art. 63), analisa-se o iter criminis, devendo estar configurado que o primeiro seja elemento preparatório, consumação do crime maior ou mero o exaurimento deste. A prática do delito final pretendido pelo agente deve resultar que o crime-meio não produza qualquer efeito que afete, possa afetar ou continue afetando, de forma autônoma, o bem jurídico tutelado, com pleno esvaziamento de sua potencialidade lesiva. 3. Nos crimes contra o meio ambiente, há situações em que a consunção se mostra inviável, principalmente quando a área impedida de regeneração natural seja superior à própria em que foi edificada ou alterada pelo agente. 4. No caso, comprovado que o impedimento ou a dificuldade do processo regenerativo natural da vegetação circundante no Lago Paranoá (Área de Preservação Permanente) foi além da área de construção realizada pelo réu, ultrapassando seus limites. Desta forma, ao invés de se considerar a conduta do art. 48 da Lei 9.605/1998 como pós-fato impunível, há um fato plenamente punível, dotado de potencialidade lesiva que transcendeu, até a presente data, o crime que pretendia ser consuntivo (art. 63). Resta clara a autonomia daquela conduta, tendo em vista que seu desvalor jurídico não se circunscreveu às construções promovidas pelo réu. 5. O art. 48 é crime permanente (Precedentes STJ/STF) e o prazo prescricional começa a fluir a partir do momento em que cessa a situação de permanência (art. 111, inciso III, do Código Penal). Como não há notícia de que o réu envidou esforços para cessar o crime, o prazo prescricional não foi deflagrado, remanescendo a obrigação de reparar o dano, por ser efeito da sentença condenatória (art. 225, § 3o, da Constituição Federal; art. 20 da Lei 9605/1998). 6. Recursos conhecidos. Provido o apelo do Ministério Público e desprovido o da Defesa. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, ao argumento de que o pedido de condenação ao pagamento de valores atinentes à reparação de danos deveria ter sido julgado improcedente, porquanto não teria sido oportunizado, às partes, a devida manifestação a respeito em momento anterior; b) artigos 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/1998, com vistas ao reconhecimento da prescrição do crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. Argumenta que deveria ter sido aplicado o princípio da consunção, porquanto entende que o crime de impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação deveria ter sido absorvido pelo delito de alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do CPP, na medida em que restou assentado no aresto resistido: “verifica-se que a condenação foi solidamente ancorada no conjunto probatório e, como decorrência dessa própria condenação (...), foi estipulado o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo meio ambiente (...). A Defesa do réu refutou o valor indicado na denúncia, afirmando que não cabe nem mesmo imputador ao denunciado a pecha de que ter causado dano indireto ao meio ambiente diante das provas dos autos, sendo provado que não foi o mentor e muito menos edificou qualquer residência ou suas benfeitorias” (ID 34808847 - Pág. 15)” (ID 40559964). Rever tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação aos artigos 40, 48 e 63, todos da Lei 9.605/1998, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “o crime do art. 48 da referida lei como delito permanente, o que acaba por fornecer mais sustentáculo ao posicionamento de que sua potencialidade lesiva não se esgota, não é englobada, no tipo do art. 63 da Lei de Crimes Ambientais, o qual, por sua vez, é delito de consumação instantânea” (ID 37345904). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2169472, Ministro Herman Benjamin, DJe 23/9/2022. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal reconhece que o tipo penal do art. 48 da Lei 9.605/1998 é permanente e, dessa forma, pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação, há muito construída, em área às margens de represa artificial - na qual a vegetação nativa foi removida também há muito tempo -, não havendo que se falar na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no REsp 1840129/RN, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 13/8/2020). A corroborar: AgRg no REsp 1.796.914/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/6/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, dje 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 19/9/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027